Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE NOVO CPF E NOVO REGISTRO GERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE DE PARTE. FRAUDE NA EMISSÃO DA CNH. LEGITIMIDADE DO DETRAN/DF. RESPONSABILIDADE DO DETRAN E DA CLÍNICA MÉDICA. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os pedidos de expedição de novo CPF e de nova Carteira de Identidade, no caso, devem ser ajuizados respectivamente contra a União e contra o Estado de Goiás e, não compondo esses entes o polo passivo, o feito, em relação a esses pedidos, deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.
2. O DETRAN/DF é parte legítima na ação de reparação de dano pela emissão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH mediante fraude.
3. Tanto o DETRAN/DF quanto a clínica médica onde iniciado o procedimento de renovação da Carteira Nacional de Habilitação são responsáveis pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta do documento, pois se trata de fortuito interno e, ainda que cometida por terceiros, não rompe o nexo de causalidade. Danos morais mantidos em R$10.000,00 a cargo de cada réu.
4. Inexiste direito à publicação da sentença ou de texto reconhecendo a fraude em meios de comunicação social, pois não há relação com a reparação integral do dano.
5. Negou-se provimento aos apelos dos réus e deu-se provimento parcial ao apelo do autor.